Tribunal: TJSP
Processo: 0006225-05.2012.8.26.0038
Classe: Apelação Cível / Municipais
Órgão julgador: Rezende Silveira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, por falta de interesse de agir, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184 pelo STF – Descabimento – Superveniência do julgamento do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, que condicionou a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, a ausência de

Ementa:
APELAÇÃO – EXECUÇÃO FISCAL – Insurgência em face da sentença que extinguiu a execução fiscal, por falta de interesse de agir, nos termos do entendimento firmado no julgamento do Tema 1184 pelo STF – Descabimento – Superveniência do julgamento do Tema 1184 do STF e da Resolução CNJ no 547/2024, que condicionou a extinção da execução fiscal de valor inferior a R$ 10.000,00, a ausência de citação ou de bens penhoráveis há mais de um ano, sujeita ainda a faculdade da Fazenda Municipal exequente de requerer a suspensão do processo por até 90 dias para adoção das medidas administrativas previstas no item 2 do Tema 1184 – Sentença mantida – Recurso improvido.